Tribunal: TJMT
Processo: 1008701-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GJ DE SOUZA JUNIOR SERVICOS - ME, contra acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NÃO CONHECIMENTO RECURSAL REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE ÁREA EM AEROPORTO – ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS – VIGÊNCIA EXPIRADA – ESBULHO CARACTERIZADO – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRESTÍGIO À PERCEPÇÃO IMEDIATA DO JUÍZO A QUO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes observados pelo prolator da decisão atacada, devendo a mesma ser prestigiada, já que proferida mediante atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação.
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, contrariou o artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal de 1988, que negou a prestação jurisdicional diante de um problema técnico desconhecido ocorrido em uma audiência por videoconferência em que o Recorrente não deu causa.
Assevera ainda que “infelizmente estamos vivendo um cenário completamente inusitado em decorrência da pandemia COVID-19 (Coronavírus), em que foi inevitável a utilização da tecnologia em prol da continuidade da prestação jurisdicional”.
Com essas considerações, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, “conheça e dê provimento ao presente Recurso Extraordinário para reconhecer a contrariedade ao artigo 5o, inciso LV e XXV, da Constituição Federal, ocorrida nos presentes autos, porque nítido, para cassar o v. Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, em evidente violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e inafastabilidade da jurisdição, como lídima medida de Justiça”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso extraordinário no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STF.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente, embora tenham suscitado o eventual perigo da demora, não há que se falar, a priori, em evidente probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a jurisprudência do STF, em regra, não admite a interposição de recurso extraordinário que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, com isso, o enunciado n. 735 da Súmula do STF.
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça